Tribunal: TCU
Processo: 005.242/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 635879/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 635879, função null, que teve como objeto Objeto: Qualificar profissionais das atividadesvinculadas ao segmento turístico do Estado deMato Grosso/MT. (no da TCE no sistema: 978/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6271/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 116-119, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 005.242/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aparecida Maria Borges Bezerra (XXX.816.591-XX), Jairo Pradela (XXX.966.461-XX) e Vanice Marques (XXX.177.091-XX) 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 116; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.